Tribunal: CARF
Processo: 19515.007169/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007169/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ENEAS CEZAR FERREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para pronunciar-se acerca da constitucionalidade da
lei tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
É válida a decisão que nega, de forma fundamentada, o pedido de realização de
perícia.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
Não cabe o deferimento de perícia para produção de prova documental que
deveria ter instruído a impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007169/2008-84
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 558 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao anos-calendários de 2003, 2004, 2005, no valor principal de R$ 741.512,50, e
acréscimos penais e moratórios, em face da constatação da infração de omissão de rendimentos
de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
O Auto de infração é integrado pelo Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 505 e
ss.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às e-fls. 567. Em suma, contestou a
presunção legal de omissão de rendimentos na forma do art. 42 da Lei no 9.430, sem que tenham
sido empreendidas diligências pela fiscalização para comprovar o ingresso, consumo, ou
acréscimo; e sem que tenha havido arbitramento do montante dos créditos bancários que
constituiriam renda, ao teor do art. 846 do RIR 99. No mérito, questiona alguns créditos
bancários, sem que tenha juntado documento algum, além daqueles já aprestados no curso da
ação fiscal, protestando pela posterior produção de prova pericial. Questiona, ainda, a
constitucionalidade da exigência dos juros moratórios e da multa de ofício exigida no patamar de
75%, sob arguição de confisco.
A impugnação foi julgada improcedente, consoante Acórdão acostado às e-fls.
588 e ss, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
MULTA DE OFÍCIO OMISSÃO DE RENDIMENTOS..
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário.
O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do
imposto apurado.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

PEDIDO DE PERÍCIA COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Desnecessária perícia quando tem como objetivo a comprovação de origem de
créditos tributários cujo ônus é exclusivamente do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 14/11/2013, o Recorrente interpôs recurso voluntário )e-fls. 607
e ss, em 16/12/2013, cujas alegações seguem sumariadas:
 Em sede de preliminar, argui nulidade do lançamento por violação do sigilo
bancário, por ofensa a preceito constitucional. Cita jurisprudência pertinente à
matéria; argui nulidade da decisão recorrida por negar a produção da prova
pericial; argui Violação da Lei 11.457/07 que estabelece o prazo razoável de
duração do processo administrativo federal, com fundamento na EC45, o que
caracterizaria perempção, a comprometer o direito da fazenda em prosseguir na
cobrança do crédito tributário; questiona a presunção legal de omisso de
rendimentos fundada na Lei no 9.430/969, por entender que depósitos bancários
não constituem renda, discorrendo sobre o seu conceito; reputa impossível a
tributação lastreada em presunção, especialmente quando denegado do suposto
direito de produção a prova pericial; assevera que as pessoas físicas não são
obrigadas a manter escrituração contábil, o que afastaria a exigência de
comprovação de cada centavo da movimentação financeira; argui nulidade por
falta de arbitramento do “suposto” rendimento, na forma do art. 846 do RIR/99.
 No mérito, reitera as justificativas específicas e genéricas para os créditos
bancários cuja origem foi reputada não comprovada, deixando de apresentar
quaisquer documentos, além daqueles que já constavam dos autos.
 Reputa confiscatória a multa exigida no patamar de 75%, violando vetores
constitucionais.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das arguições de inconstitucionalidade, pertinentes ao sigilo
bancário e á suposta natureza confiscatória da multa de ofício, por não se inserir na competência
decisória desse colegiado, ao teor da súmula CARF no 2.
Rejeito a arguição de nulidade, pela negativa da produção de prova pericial, por
não vislumbrar vício algum a ser sanado. Trata-se de decisão fundamentada, a cujos
fundamentos adiro, e amparada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que atribui o ônus ao sujeito
passivo de comprovar a origem dos créditos bancários. É dizer, o interessado deveria ter
instruído a impugnação com os documentos aptos tal, em conformidade com o disposto no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, suportando o ônus da preclusão, por não tê-lo feito.
Rejeito a preliminar de nulidade, por violação da Lei no 11.457, de 2007, por
excesso de prazo no julgamento, superior a 360 dias. Ocorre que referido dispositivo não tem a
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

pretendida consequência, mormente quando não se reconhece, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a prescrição intercorrente, ao teor da Súmula CARF no 11.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por não ter sido procedido o
arbitramento do rendimento, na forma do art. 846 do então vigente decreto no 3000, de 1999, por
não se aplicar aos lançamentos fundados na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430.
Oportuno citar, ainda, que as nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal limitam-se às hipóteses ao art. 59 do Decreto no 3.000, de 1999, o que não restou
caracterizado.
No mérito, a exigência tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 19696, que
autoriza a formação da presunção legal de omissão de rendimentos em relação aos créditos
bancários em relação aos quais o sujeito passivo tenha se omitido a comprovar a origem, quando
regularmente intimado para tal. Tal norma criou o dever para as pessoas físicas e jurídicas de
manter em boa ordem e guarda os documentos hábeis a comprovar a origem dos créditos
bancários, sob pena de suportar o ônus da formação válida da presunção legal de omissão de
rendimentos.
O que se tributa não são os depósitos bancários, e sim, a renda deles se presume,
em face da omissão do sujeito passivo em produzir a prova da origem, na forme requerida pela
lei. Não cabe ao fisco, no caso, provar o acréscimo patrimonial, sob pena de se invalidar a
presunção instituída em favor do fisco. Do exposto, rejeito as alegações deduzidas contra
referido dispositivo legal, posto que o lançamento segui estritamente os seus preceitos.
O recorrente refere-se, ainda aos itens 1.2.1 ao 1.2.9 do Termo de Verificação
Fiscal, pretendendo justificar os créditos bancários cuja origem foi reputada não comprovada.
Contudo, não junta documento algum apto a confrontar a decisão recorrida, cujos fundamentos,
na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para rejeitar as alegações, seguem
transcritos:
Item 1.2.1.
O contribuinte justificou crédito no Banco Itaú no dia 23/06/2005, no valor de
R$ 10.000,00, como sendo valor recebido para pagamento de locação. Como
documento comprovando este crédito apresentou Recibo de fl. 452.
A autoridade fiscal não aceitou essa justificativa em razão da falta de qualquer
documento que vinculasse o contribuinte às pessoas relacionadas nele.
Na impugnação, o contribuinte reafirma que o recibo foi feito para pagamento
de débito de locação.
O recibo apresentado pelo contribuinte assinado por pessoa desconhecida,
relacionando pessoas cuja relação com o contribuinte não restou demonstrada
não é hábil a comprovar a origem do crédito.
Item 1.2.2
O contribuinte justifica o crédito no Banco Itaú, no dia 01/08/2005, no valor de
R$ 28.865,00, como sendo remessa de compradora de imóvel para pagamento
de impostos, custas e despesas de alvará. Para comprovar juntou três guias de
arrecadação estadual à fl. 454.
A autoridade fiscal não aceitou essa justificativa, pois não foi demonstrado
vínculo entre a pessoa que efetuou a arrecadação (Silena Colli), a construtora
depositante e o contribuinte.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

Na impugnação, o contribuinte reafirma suas alegações e aduz que a Silena
Colli constou na escritura como outorgante.
Não há como relacionar o depósito efetuado em 01/08/2005, no valor de R$
28.865,09, com os pagamentos de GARE, em 08/09/2005, no valor total de R$
25.665,09, cuja arrecadação foi feita em nome de terceira pessoa.
É de salientar que, no dia 08/09/2005, não houve nesta mesma conta do ITAÚ,
saque no valor de R$ 28.865,09 (crédito) e nem de R$ 25.665,09 (valor total
dos recolhimentos). Nessa data, houve um saque de R$ 23.365,09 que não
guarda nenhuma relação com os outros valores.
Item 1.2.3.
Em relação aos créditos relacionados à fl. 455, a autoridade fiscal não aceitou as
justificativas por falta de apresentação de documentos comprobatórios.
Na impugnação, o contribuinte afirma tratar-se de créditos referentes a
regularização de imóvel, alegando que no curso da instrução apresentará os
documentos.
No Processo Administrativo Fiscal não há fase de instrução probatória.
Todas as provas devem ser apresentadas com a impugnação, conforme dispõe o
art. 15 do Decreto 70.235/72.
Item 1.2.4
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte listou diversos créditos em suas
contas (fls. 457/465) decorrentes de depósitos efetuados por ele próprio, porém
sem mencionar qualquer prospecção de origem, não foram considerados
comprovados.
Em sua impugnação, o contribuinte sustenta que para serem considerados
rendimentos os créditos deveriam ter sido feitos por um agente pagador que no
caso inexiste.
A apresentação de comprovantes de depósitos não comprovam a origem dos
créditos. Ainda que esses depósitos tenham sido efetuados pelo próprio
contribuinte, como sustenta, a natureza desses créditos remanesce desconhecida.
Como já tratado acima, a comprovação de origem abrange a demonstração da
natureza do crédito.
Item 1.2.5 Não foram aceitas as justificativas de reembolso de despesas de
pastagem em relação a alguns créditos efetuados no Banco Itaú. (fl. 469/471).
Na impugnação, o contribuinte sustenta que foi anexado comprovante de
remessa de valor feita por José Antônio Pamplona de Andrade e cópia de email
que teria sido enviado pelo próprio remetente confirmando sua alegação.
O comprovante de depósito e a cópia de email juntados não são suficientes para
comprovar a natureza do crédito efetuado. Não restaram identificadas quais
teriam sido essas despesas com pastagens, seu valor , a propriedade rural e a
receita.
Item 1.2.6
Relata a autoridade fiscal que, conforme item 1.1.8 do Termo de Verificação
Fiscal, o contribuinte firmou acordo com clientes, sendo que, conforme alega, o
cliente depositava os valores em sua conta e ele ficava responsável pelo
pagamento.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

No curso do procedimento fiscal, foram feitos exames sobre o alegado em
confronto com a documentação apresentada e foram aceitos como comprovados
os créditos coincidentes em valores e compatíveis em datas. Porém, entre
aqueles listados pelo contribuinte, existiam créditos em que não se verificava
correspondência entre o valor depositado e os valores repassados para
pagamento dos referidos acordos, e em alguns casos, não havia também
correspondência de datas entre eles, motivo pelo qual não foram aceitos como
comprovados.
Na impugnação, o contribuinte aduz que, em relação ao saldo remanescente
mantido no lançamento, os documentos seriam apresentados “no curso da
instrução”.
Como já tratado, os documentos comprobatórios devem ser apresentados com a
impugnação.
Item 1.2.7 O contribuinte às fls. 446/447 listou créditos em suas contas
correntes no valor de: R$ 47.258,00, para o ano calendário de 2003; R$
66.191,00, para o ano calendário de 2004; e R$ 236.734,00, para o ano
calendário de 2005. Justificou esses créditos como empréstimos realizados sem
cunho profissional, dos quais R$ 49.782,06 foram devolvidos.
Limitou-se a apresentar às fls. 448/458 comprovantes de depósitos, TEDs e
DOCs.
A autoridade fiscal não aceitou as justificativas, pois não foram apresentados
documentos comprobatórios dos alegados empréstimos.
Na impugnação, o contribuinte alega que do total R$ 49.782,06 já teria sido
devolvida um parte. Reconhece que não apresenta documentos, mas afirma que
a comprovação seria realizada com a perícia requerida.
O ônus da comprovação da origem dos créditos é do contribuinte e, caso
necessite de ajuda profissional, é livre para contratar profissionais advogados ou
contadores.
Para fins de julgamento, a perícia no caso é desnecessária.
Item 1.2.8
O contribuinte à fl. 485, justificou um crédito no Banco Bradesco, no dia
05/02/2004, no valor de R$ 2.752,02, como sendo remessa de numerário para
lavratura de escritura de compra e venda. Para comprovar a alegação juntou
cópia de escritura de compra e venda e cópia de certidões de matricula de
imóvel às fls. 460/466.
A autoridade fiscal não aceitou as justificativas, pois na análise dos documentos
apresentados, verificou-se que não foi apresentada comprovação do vínculo
entre o emitente do DOC e o contribuinte, nem mesmo o motivo pelo qual foi
efetivado o depósito.
Verificou, ainda, não haver correspondência entre o valor depositado e os
valores gastos.
Na impugnação o contribuinte contesta o lançamento alegando que o depósito
foi feito no dia anterior ao da lavratura da escritura. Aduz, ainda, ser certo que o
valor depositado a maior foi para cobrir despesas posteriores.
O fato de o contribuinte possuir a escritura juntada (fls. 460/466) não significa
que tenha prestado serviços para as partes. Não foram juntados documentos que
comprovem o vínculo entre o contribuinte e a responsável pelo DOC (Darcy
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007169/2008-84

Tereza Stefanini) e que comprovem os pagamentos efetuados beneficiando a
depositante. É de se notar que os valores indicados na escritura não são
compatíveis com o creditado.
Item 1.2.9
Como o impugnante não juntou documentos, apenas afirma que será feita a
juntada na fase de instrução e como resultado da perícia, correto o lançamento.
Saliente-se a desnecessidade da perícia requerida em face do ônus do
contribuinte de apresentar as provas que refutem a presunção em comento.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
arguições de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital